Tribunal: TJDFT
Processo: 0710522-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0710522-10.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRAFIFLEX SHEKINAH IMPRESSAO EM OFFSET BOBINAS ROTULOS E ETIQUETAS LTDA, SAMUEL SILVA DE AQUINO, OTONIEL MARCOS DOS SANTOS CORREA, LEILA ROSANE RIBEIRO DOS SANTOS CORREA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Grafiflex Shekinah Impressão em Offset Bobinas Rótulos e Etiquetas Ltda. e Outros contra decisão da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia que afastou a incidência das disposições constantes no Código de Defesa do Consumidor, diante da natureza da relação empresarial mantida entre as partes e saneou o feito, como encerramento da instrução processual (autos no 0702667-08.2021.8.07.0002, ID no 117676578, págs. 1-3). 2. Como consequência, a decisão ponderou a inviabilidade da inversão do ônus probatório, assim como a desnecessidade de realização de prova pericial, pois o pedido formulado pelos agravantes está embasado em mera alegação de suspeita de irregularidade nos cálculos apresentados pelo agravado. 3. Pedem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para reconhecer que se trata de uma relação de consumo, identificar o estado de força maior no momento da contratação e inverter o ônus da prova. No mérito, pugnam pela reforma da decisão. 4. Preparo (ID no 34160939 e no 34160943). 5. Cumpre decidir. 6. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, parcial ou total, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e art. 995, parágrafo único). 7. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais. 8. Mitigar a higidez de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes, por meio de decisões judiciais, sem ressalvas, frustrando e desconstituindo expectativas legítimas, poderia constituir uma violação expressa ao Estado de Direito. 9. O Direito Civil prevê a possibilidade de resolução do contrato e também a revisão de suas cláusulas, conforme disciplinam os artigos 478 e 317, respectivamente. Todavia, na análise dessas questões é necessário averiguar eventual desproporção ou desequilíbrio decorrente de seus termos, que porventura tenha conduzido à onerosidade excessiva a uma das partes, necessitando da correspondente intervenção judicial. 10. Por outro lado, o Poder Judiciário não pode restringir a autodeterminação de pessoas capazes. O chamado “paternalismo estatal” não pode renascer nos tribunais para proteger pessoas contra pessoas, com exceção das hipóteses em que haja absoluto desequilíbrio nas relações entre elas. 11. Conforme ponderado na decisão recorrida, a natureza da relação jurídica mantida entre as partes é empresarial, uma vez que não é possível identificar a qualidade de consumidora na contratante, inviabilizando a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990, arts. 2o e 3o). 12. Apesar de defenderem a ocorrência de estado de força maior no momento da contratação, os agravantes não se desincumbiram do respectivo ônus probatório, uma vez que inexistem elementos que corroborem os argumentos apresentados nos embargos à monitória (CPC, art. 373, incisos II e III). 13. A Lei no 13.874/2019 instituiu a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica, estabelecendo garantias de livre mercado e alterando vários dispositivos legais, dentre eles o Código Civil, cujo art. 421 passou a prever que a liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. 14. Como consequência, nas relações contratuais privadas, prevalecerá o princípio da intervenção mínima e excepcional na revisão de seus dispositivos, salvo quando houver abusividade passível de correção imediata, o que não se vislumbra, de plano, no caso concreto. 15. Na apreciação da prova, o Juiz tem total liberdade para formar seu convencimento com o fim de prestar a tutela jurisdicional adequada ao caso concreto analisado. 16. Trata-se do Princípio do Livre Convencimento Motivado, segundo o qual, dentro dos fatos narrados pelas partes e da legislação aplicável ao caso, o Magistrado atribuirá à prova o valor que julgar pertinente, desde que o faça de forma proporcional, razoável e fundamentada. 17. O art. 371 do CPC estabelece que “O juiz apreciará a prova constante dos autos e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1252342, 07272451220198070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no DJE: 9/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 18. Constatando-se que a insurgência dos agravantes decorre de mera suspeita quanto à eventual irregularidade nos cálculos apresentados pelo agravado na origem, desprovidos de argumentos contábeis e jurídicos, a realização de perícia contábil não se justifica. 19. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os pressupostos necessários à concessão de efeito suspensivo ao recurso. DISPOSITIVO 20. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1,019, inciso I). 21. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso (CPC, art. 1.019, inciso II). 22. Comunique-se à 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 23. Oportunamente, retornem-me os autos. 24. Publique-se. Brasília, DF, 5 de abril de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO